Tribunal: TJBA
Processo: 8018065-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018065-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR CERQUEIRA DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PARÂMETROS DE CÁLCULO CLARAMENTE DEFINIDOS NO ACÓRDÃO. APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Inexistem vícios no acórdão embargado, que examinou fundamentadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, definindo com clareza que os lucros cessantes decorrente da rescisão contratual ocorrida em 18/09/2020, devem ser
calculados pela média dos rendimentos auferidos nos últimos 6 meses anteriores ao descredenciamento
(período pandêmico), importe que já contempla eventual redução de ganhos, além da dedução de 30% referente a despesas operacionais. O fato de a embargante não concordar com a conclusão do julgado não caracteriza vício passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

A apuração dos valores será realizada em liquidação de sentença, observados os parâmetros fixados no acórdão, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8018065-54.2021.8.05.0001, em que figura como embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como embargado LUCAS OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça